Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-54.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007158-54.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ALOISIO LINTZMAIER - CPF: 575.088.369-87 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RENATA SAPORSKI LINTZMAIER - CPF: 871.369.701-30 (APELADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (APELANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (APELANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (APELANTE), ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI - CPF: 884.982.471-87 (APELANTE), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI (APELANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI registrado(a) civilmente como IRACEMA GARMUS MENEGATTI - CPF: 651.825.531-53 (APELANTE), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO EM PRODUTO. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c.c. cobrança e despejo, determinando a retomada de imóvel rural arrendado, com condenação dos apelantes ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária, juros e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é válida cláusula contratual que estabelece o pagamento do arrendamento em produto agrícola; (ii) se o valor do arrendamento ultrapassou o limite legal previsto no art. 95, XII, da Lei no 4.504/1964; e (iii) se houve vício de consentimento decorrente da alegada vulnerabilidade ou ausência de negociação na formação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estabelecer o pagamento em sacas de soja é prática usual na região e encontra respaldo nos usos e costumes locais, não havendo violação ao Decreto no 59.566/1966, quando respeitados os princípios da boa-fé e função social do contrato.

4. Incontroversa a mora, a ausência de prova inviabiliza o reconhecimento da alegada onerosidade excessiva, competindo aos apelantes o ônus da demonstração do fato impeditivo do direito dos autores (CPC, art. 373, II).

5. Não demonstrada a alegada vulnerabilidade dos arrendatários ou ausência de negociação contratual, sendo produtores rurais experientes, com atuação na atividade agrícola, inclusive em outros contratos de arrendamento.

6. A sucumbência mínima dos autores justifica a condenação integral dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual de arrendamento rural que estipula pagamento em produto agrícola, desde que observados os usos e costumes locais e não demonstrada a ocorrência de prejuízo. 2. A onerosidade excessiva deve ser comprovada por prova técnica. 3. A alegação de vulnerabilidade contratual exige demonstração concreta de hipossuficiência ou vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §11, e 373, II; CC, art. 421; Decreto no 59.566/1966, art. 18; Lei no 4.504/1964, art. 95, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1692763/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.10.2017; TJMT, ApCiv no 0001993-75.2017.8.11.0107, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara Cível, j. 12.04.2024; TJMT, ApCiv no 1008104-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Edson Megatti, Renata Pereira da Cruz, Sidnei Menegatti, Elizane da Silva Rosa Menegatti, Sergio Menegatti e Espólio de Iracema Garmus Menegativa, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c.c. Cobrança movida por José Aloisio Lintzmaier e Renata Saporski Lintzmaier, determinando o despejo dos apelantes da porção de 120 hectares do imóvel denominado Rancho Santo Felicidade, bem como condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos valores devidos a título de arrendamento, acrescidos de correção monetária, juros e multa contratual de 10%.

Os apelantes sustentam, contudo, que o contrato de arrendamento é nulo, por impor obrigações excessivamente onerosas e por estipular pagamento exclusivamente em sacas de soja, em afronta ao Decreto no 59.566/66, que exigiria que o valor do arrendamento seja fixado em dinheiro, ainda que o pagamento possa ser feito em produtos. Alegam também que o valor estipulado para o arrendamento ultrapassa os 15% do valor cadastral do imóvel, contrariando o artigo 95, XII, da Lei no 4.504/64.

Defendem que o contrato foi elaborado unilateralmente, sem possibilidade de negociação, e que os arrendatários são pessoas de baixa escolaridade, o que caracterizaria vulnerabilidade e justificaria o reconhecimento da nulidade contratual. Ao final, requerem a concessão da justiça gratuita, a nulidade da cláusula terceira do contrato e o arbitramento judicial do valor do arrendamento com base nos parâmetros legais. Subsidiariamente, a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 271021473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, consigno que estendo, nesta oportunidade, a concessão da justiça gratuita a todos os apelantes, nos mesmos termos da decisão de id. 313748887 que havia concedido apenas aos apelantes Edson Menegatti, Sidinei Menegatti e Sergio Menegatti, porquanto comprovada a hipossuficiência dos demais (id. 313498889; id. 316834392 e id. 316874375).

Superada a questão e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, José Aloísio Lintzmaier e Renata Saporski Lintzmaier ajuizaram ação de rescisão contratual c.c. despejo e cobrança contra Edson Menegatti, Renata Pereira da Cruz, Sidinei Menegatti, Elizane da Silva Rosa Menegatti, Sérgio Menegatti e o Espólio de Iracema Garmus Menegatti, alegando que firmaram contrato de arrendamento rural com os réus em 30/08/2013, com prazo de vigência de 10 (dez) anos, findando-se em 30/08/2023, envolvendo uma área de 120 hectares da Fazenda Rancho Santo Felicidade, no Município de Sorriso/MT, descumprido a partir da safra 2019/2020.

O pagamento do arrendamento seria feito exclusivamente em produtos agrícolas, consistente na entrega de sacas de soja, nos termos da cláusula terceira do contrato (id. 271019189).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a mora dos réus e a validade da notificação extrajudicial, determinando o despejo da área arrendada e condenando-os solidariamente ao pagamento dos valores inadimplidos, com incidência de correção monetária, juros e multa contratual de 10%. A multa, contudo, foi limitada a um único evento de inadimplemento. Foram rejeitadas as teses de nulidade contratual, por ausência de comprovação de vícios ou abusividade.

Os apelantes, por sua vez, reiteram a tese de nulidade da cláusula de pagamento; excessiva onerosidade do arrendamento; vulnerabilidade dos arrendatários e ausência de negociação.

Assim, passa-se a análise.

I – Da cláusula de pagamento

Os apelantes defendem que a cláusula terceira do contrato de arrendamento rural é nula, pois estabelece o pagamento exclusivamente em sacas de soja, o que violaria o art. 18 do Decreto no 59.566/66, que exige que o valor do arrendamento rural seja fixado em moeda corrente, ainda que possa ser pago em produtos. Alegam que essa forma de estipulação compromete a clareza e segurança jurídica do contrato.

Referida cláusula assim dispõe:

CLÁUSULA TERCEIRA:
Pelo arrendamento deste imóvel os ARRENDATÁRIOS pagarão ao arrendante anualmente em sacas de soja, sacas estas de 60 kg (sessenta quilos) cada, do tipo limpo, seco, livre de ardidos, brotados, ou avariados, do tipo comercial, tipo exportação, a balcão e pagas durante as safras nas quantias abaixo específicas:

a)

Safra 2013/2014:
não haverá pagamento;

b)

Safra 2014/2015:
não haverá pagamento;

c)

Safra 2015/2016:
será pago 06 (seis) sacas de soja por hectare plantado;

d)

Safra 2016/2017:
será pago 7 (sete) sacas de soja por hectare plantado;

e)

Safra 2017/2018:
será pago 8 (oito) sacas de soja por hectare plantado;

f)

Safra 2018/2019:
será pago 8 (oito) sacas de soja por hectare plantado;

g)

Safra 2019/2020:
será pago 9 (nove) sacas de soja por hectare plantado;

h)

Safra 2020/2021:
será pago 9 (nove) sacas de soja por hectare plantado;

i)

Safra 2021/2022:
será pago 10 (dez) sacas de soja por hectare plantado;

j)

Safra 2022/2023:
será pago 10 (dez) sacas de soja por hectare plantado.

Como cediço, a literalidade do art. 18 do Decreto no 59.566/66 veda a fixação do preço em quantidade de frutos ou produtos, exigindo que o arrendamento seja expresso em valor pecuniário, ainda que se permita o pagamento em produtos.

Contudo, à luz do princípio da função social do contrato, da boa-fé objetiva e, sobretudo, da interpretação sistemática conforme os usos e costumes locais, a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de cláusulas que preveem pagamento em produto.

A saber:

“[...] Considerando os usos e costumes da região onde se firmou o contrato, visto ser prática comum a fixação do preço do
arrendamento

rural
em
produto
, há que se relativizar a aplicação dos arts. 17 e 18, ambos do Decreto-lei n. 59.566/66, não se falando em nulidade da cláusula, ainda mais quando não demonstrada a onerosidade ou prejuízo.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 0001993-75.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“[...] É perfeitamente possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes da região que hão de ser respeitados, e também para evitar o enriquecimento ilícito/injustificado da parte que assina o contrato e apenas depois, quando do inadimplemento e após ter explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade dessa cláusula. Assim, a proibição veiculada pelo artigo 18 do Decreto no 59.566/66 (Estatuto da Terra), há de ser mitigada frente ao primado da boa-fé contratual e dos costumes regionais. Entender pela inviabilidade do prosseguimento da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente que, durante mais 08 anos de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetiva a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. Precedente do STJ ( REsp no 1692763/MT). A proibição de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium e nemo auditur propriam turpitudinem allegans) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo – liquidez, certeza e exigibilidade.”

(TJ-MT 10081044920218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2021)

O contrato foi celebrado com vigência de dez anos e estabeleceu, em suas duas primeiras safras (2013/2014 e 2014/2015), a isenção total do pagamento de arrendamento pelos apelantes. Além disso, a cláusula de remuneração previu um modelo escalonado e progressivo, com aumento gradual da quantidade de sacas por hectare ao longo dos anos. Tal estrutura demonstra não apenas a boa-fé das partes contratantes, como também a ausência de qualquer abusividade ou desequilíbrio inicial, permitindo aos arrendatários se estabelecerem na terra e extraírem renda antes do início das contraprestações.

A alegação de nulidade surge apenas em momento posterior, quando já instaurado o litígio, conduta que viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, devendo a sentença, portanto, ser mantida no ponto.

II – Da alegação de onerosidade excessiva

Os apelantes sustentam que o valor exigido no contrato (18 sacas de soja por hectare ao ano) seria excessivo, ultrapassando o limite de 15% do valor cadastral do imóvel, em afronta ao disposto no art. 95, XII, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra). Segundo alegam, tal situação caracterizaria abuso e justificaria o arbitramento judicial do valor do arrendamento.

O dispositivo mencionado, assim estabelece:

“
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

[...]

XII - a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30% (trinta por cento).”

O contrato em análise estabelece, na Cláusula Primeira, que o imóvel objeto do arrendamento denomina-se Rancho Santa Felicidade, com área total de 347 hectares e 6.990 m2, dos quais 120 hectares foram cedidos em arrendamento aos apelantes, caracterizando, portanto, arrendamento parcial. Tal circunstância, nos termos da própria norma invocada (art. 95, XII, da Lei no 4.504/64), autoriza que a remuneração atinja até 30% do valor cadastral da gleba, desde que se trate de área destinada à exploração intensiva de alta rentabilidade, característica inerente à cultura da soja.

De toda forma, sequer consta nos autos qualquer elemento técnico, laudo, parecer ou documento que permita verificar se o valor pactuado extrapolaria o previsto em lei. Nessas condições, não se pode presumir o excesso apenas com base no número de sacas acordadas (que sequer foram pagas na integralidade), especialmente tratando-se de contrato firmado entre particulares, com execução ao longo de diversos anos, sem qualquer insurgência até o momento do inadimplemento.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, competia aos apelantes comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram. Mantém-se, assim, a conclusão adotada na sentença quanto à validade e executividade da cláusula de remuneração.

III – Da alegada vulnerabilidade dos arrendatários e ausência de negociação

Os apelantes asseveram que o contrato foi elaborado unilateralmente pelos arrendadores, sem que os arrendatários tivessem oportunidade de discutir suas cláusulas. Argumentam que são pessoas de baixa escolaridade, o que configuraria situação de vulnerabilidade, impondo ao Judiciário a análise do contrato sob a ótica da função social, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Contudo, conforme se verifica dos autos, os apelantes são produtores rurais atuantes, com experiência na atividade agrícola e inclusive arrendatários de outras propriedades, circunstância que demonstra pleno conhecimento do funcionamento dos contratos agrários, afastando a alegada hipossuficiência técnica ou informacional.

Além disso, não há qualquer demonstração concreta de que o contrato tenha sido imposto ou firmado sob coação ou engano, tampouco há provas de que os arrendatários tenham tentado discutir suas cláusulas à época da celebração e tenham sido impedidos, deixando, novamente, de se desincumbirem do ônus à que se refere o inciso II, do art. 373 do CPC.

A invocação da suposta vulnerabilidade surge somente em juízo, após mais de sete anos de vigência contratual, o que compromete a boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório, conforme já fundamentado nos tópicos anteriores.

Nesse sentido:

“[...] Em respeito ao princípio do venire contra factum proprium, não pode a parte praticar conduta contraditória ao comportamento assumido anteriormente. A vinculação das partes aos deveres anexos da boa-fé contribui para a segurança jurídica das relações . A ninguém é dada a prerrogativa de se beneficiar da própria torpeza, em manifesto venire contra factum proprium.”

(TJ-MG - AC: 10470150029275001 MG, Relator.: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019)

Portanto, não há que se falar em nulidade por ausência de negociação ou vulnerabilidade.

IV – Do ônus sucumbencial

Os apelantes sustentam que, sendo a sentença parcialmente procedente, a condenação integral ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios seria indevida, requerendo a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil. Ocorre que, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Na hipótese, embora os pedidos iniciais tenham sido julgados parcialmente procedentes, a parcialidade referiu-se apenas à limitação da multa contratual a um único evento de inadimplemento, mantendo-se, no mais, a integralidade da pretensão autoral: reconhecimento da mora, validade da notificação, despejo e condenação ao pagamento das parcelas vencidas.

A sucumbência dos réus foi substancial, sendo adequada a condenação integral deles ao pagamento das custas e honorários. De igual forma:

“[...] Configurada a sucumbência mínima da parte autora, visto que obteve êxito total dos seus pedidos, com redução apenas do percentual de devolução de parcelas que pretendia receber, de modo que a parte ré deve arcar com a integralidade das despesas processuais. 3. Agravo interno provido em parte.

(STJ - AgInt no REsp: 1830612 SP 2019/0231328-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)”

Assim, deve ser mantida a condenação integral dos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

V – Da parte dispositiva

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025